Tribunal: STF
Processo: ARE 1593056
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Licitação. Pagamento de multa. Inviabilidade do recurso. Necessidade de reexame de fatos e provas e das cláusulas do edital e do contrato. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.

    4. Para dissentir do que foi decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise das cláusulas editalícias e contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.

    5. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o controle judicial da legalidade dos atos administrativos, não representa, por si só, ofensa ao princípio da separação dos poderes.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.